Tribunal: TJSP
Processo: 2224988-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Honorários de sucumbência – Admissibilidade – Princípio da causalidade – Fazenda pleiteou valor excessivo, provocou oposição da exceção para afastar o excesso – Percentual devido a título de honorários, no entanto, que deve ser fixado nos termos do § 3o do art. 85 do CPC – Decisão parcialmente reformada – Recurso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Honorários de sucumbência – Admissibilidade – Princípio da causalidade – Fazenda pleiteou valor excessivo, provocou oposição da exceção para afastar o excesso – Percentual devido a título de honorários, no entanto, que deve ser fixado nos termos do § 3o do art. 85 do CPC – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000079295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224988-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
SUNMAC TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2224988-09.2019.8.26.0000 - Araraquara
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224988-09.2019.8.26.0000.
Comarca de ARARAQUARA 1a VFP Juiz João Baptista Galhardo Júnior.
Agravante:
SUNMAC TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.214.5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção
de pré-executividade Honorários de sucumbência Admissi-
bilidade Princípio da causalidade Fazenda pleiteou valor
excessivo, provocou oposição da exceção para afastar o exces-
so Percentual devido a título de honorários, no entanto, que
deve ser fixado nos termos do § 3o do art. 85 do CPC Decisão
parcialmente reformada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
autos de execução fiscal, 2 que acolheu exceção de pré-executividade, afastou a
incidência dos juros cobrados com base na Lei 13.918/09, determinou à exe-
quente a apresentação de novos cálculos e condenou a FESP no pagamento de
honorários advocatícios de 5% do proveito econômico obtido pela executada.
Sustenta que não há previsão legal para a fixação de ho-
norários no montante de 5%; os honorários foram fixados em valor irrisório, já
que o proveito econômico obtido pela executada será de no máximo de 2 mil
reais; devem ser observados os critérios dos § 3o e 6o do art. 85 do CPC, fixando
os honorários entre 10% e 20% do valor da causa; fixar honorários por critério
distinto para os procuradores da Fazenda Pública e para os advogados da exe-
cutada constitui em “verdadeira
iniquidade” . Pleiteia provimento do recurso
para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa,
1 Reproduzida a fls. 15/16.
2 Feito no 1500051-98.2015.8.26.0037.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2224988-09.2019.8.26.0000 - Araraquara
3
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; alternativamente, entre 10% e 20% do valor
do proveito econômico obtido pela executada nos termos do art. 83, § 3o, inciso
I, do CPC.
Recurso recebido sem efeito suspensivo; com resposta da a-
gravada.3
Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A condenação em honorários advocatícios resulta do princí-
pio da causalidade; quem dá causa ao ajuizamento de ação ou incidente pro-
cessual e perde ou desiste, responde por verbas de sucumbência, reembolso de
custas, despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios da parte
que se viu obrigada a se defender para solução da lide.
No caso presente, a FESP foi condenada ao pagamento dos
honorários na proporção de 5% da vantagem econômica auferida pela execu-
tada.
Em regra, os honorários são fixados entre 10% e 20% da
condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, nos termos do art.
85, § 2o, mas quando a Fazenda Pública é parte os honorários são proporcio-
nalmente reduzidos, conforme o valor da condenação, nos termos do § 3o do
mesmo dispositivo legal; ou por apreciação equitativa, conforme o § 8o.
Aqui, a execução alcançava R$ 126 mil em julho de 2015, 4
não se sabe provavelmente não será irrisório qual o montante devido que
resultará da exclusão do excesso de juros da Lei no 13.218.
3 Despacho fls. 609/610; contrarrazões, fls. 616/624.
4 Autos principais, fls. 1/2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2224988-09.2019.8.26.0000 - Araraquara
4
E não sendo possível determinar de antemão o valor desse
proveito econômico, a melhor opção é, acatando o pedido alternativo da agra-
vante, fixar a verba honorária em dez por cento (10%), conforme o § 3o, inc. I, do
art. 85.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para fixar os
honorários devidos pela FESP em 10% (dez p/cento) do proveito econômico
obtido pela executada, na forma da lei. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR